Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte tutela de urgência em ação ordinária de rescisão de contrato. Transcrevo a Decisão recorrida: "Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, no qual o autor postula o arresto de R$ 148.000,00 em contas dos requeridos ou, subsidiariamente, a determinação à primeira requerida que forneça veículo para utilização do requerente até a obtenção do resultado final do processo. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional, ao menos quanto ao pedido subsidiário formulado. Não se vislumbra verossimilhança quanto ao pedido de arresto, eis que inexistem elementos que demonstrem, ao menos de forma indiciária e potencial, que os requeridos buscam se esquiver do cumprimento final da obrigação exigida pelo autor. Contudo, quanto ao pedido subsidiário, os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque está demonstrada a existência de adulteração no motor do veículo, indican não ser o original do veículo, o que é incompatível com as condições declinadas em contrato. Assim, há evidente vício oculto e, diante da própria apreensão do bem, há direito do autor de obter veículo compatível para utilização no dia-a-dia. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, eis que o autor está privado do aporte financeiro realizado e do próprio veículo adquirido para transporte. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar à requerida CM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, veículo para utilização pelo autor até a solução final da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observe-se que é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se." Sustenta a Agravante que se torna necessária a antecipação da tutela recursal porque: "[...] No caso em questão, o agravo de instrumento se justifica, na medida em que se torna urgente reformar a decisão do Juízo a quo que deferiu em parte a tutela para determinar ao Agravante que disponibilize ao Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, outro veículo para sua utilização, até a solução final da lide, sob pena de multa diária. Isso porque o cumprimento da referida determinação comprometeria a continuidade das atividades da empresa Agravante, de maneira que não se poderia aguardar uma eventual apelação para recorrer do prejuízo da decisão sob vergasta [...]". Diz mais que: "[...] Ocorre que a Agravante não dispõe de veículos em seu estoque, sendo que os automóveis que com ela se encontram são deixados por particulares para venda em consignação, ou seja, não pertencem à Recorrente [...]". Conforme se vê do recurso, as razões principais para a formulação do pedido de antecipação de tutela recursal inserem-se em matéria eminentemente fática, e, pois, dependente de prova (sacrifício das atividades da empresa e inexistência de veículos disponíveis para atendimento da ordem judicial). Nesse contexto, não há supedâneo jurídico para o deferimento do pleito liminar, pelo que o indefiro, determinando o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator